Tribunal: TJMT
Processo: 0006879-16.2016.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006879-16.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEBORA FERNANDES FRAGA - CPF: 027.030.951-98 (APELANTE), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), JACKELINE MALDONADO MORENO ALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4.o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DE FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AGENTE INSTIGADOR OU INDUTOR – SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL

REALIZADA DE MANEIRA VOLUNTÁRIA E ESPONTÂNEA PELA RÉ – FURTO E INVERSÃO DA POSSE QUE JÁ HAVIAM SE CONSUMADO MUITO ANTES DE QUALQUER AÇÃO DA VÍTIMA OU DOS POLICIAIS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO –2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –
RES FURTIVA
LOCALIZADA EM PODER DA ACUSADA – NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE E CONTRADITÓRIA –
3.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – VALOR DO BEM QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO OU INEXPRESSIVO – INCOMPATIBILIDADE DA BAGATELA COM O FURTO QUALIFICADO –
4.
VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÃO PREEXISTENTE DE CONFIABILIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DO TIPO PENAL DERIVADO –
5.
APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDA
.

1.

Não há o que se falar em nulidade por ilicitude probatória derivada de flagrante forjado ou preparado se a consumação do delito por parte da ré não contou a com a figura do agente instigador ou indutor, tal como se deu na hipótese, em que a inversão da posse da
res furtiva
para a apelante aperfeiçoou-se muito antes de qualquer ação por parte da vítima ou dos policiais, tanto é que sequer se lavrou situação de flagrância e o inquérito foi instaurado mediante portaria da autoridade policial.

2.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime de furto e a autoria da apelante se encontram comprovadas nos autos por meio das declarações contundentes e coesas prestadas pela vítima em ambas as fases processuais, corroboradas que estão pelo fato de a ré ter sido localizada em poder da
res furtiva
, enquanto a oferecia à venda pela internet,

e pelas inconsistências e contradições que revestem a própria negativa de autoria, elementos que, analisados de maneira sistemática e concatenada, prestam-se plenamente a respaldar o édito condenatório.

3.

É inaplicável à situação em apreço o princípio da insignificância, diante da expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, na medida em que o valor do bem furtado equivale a quase 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato, montante que de modo algum pode ser considerado ínfimo, não se descurando também que a aplicação da benesse esbarra na modalidade qualificada do crime
sub judice
.

4.

Caracteriza-se o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança quando restar comprovada a preexistência de relação de confiabilidade, da qual o agente tenha se aproveitado para ter acesso facilitado à coisa alheia móvel subtraída, assim como se deu
in casu
, em que a acusada se valeu da condição de colega de trabalho da vítima e da chave que lhe foi entregue pela ofendida para fins diversos, para subtrair a aliança de casamento do seu armário.

5.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, desprovido.

APELANTE:

DÉBORA FERNANDES FRAGA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DÉBORA FERNANDES FRAGA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 6879-16.2016.811.0055 – código 216273, que a
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4.o, inciso II, do Código Penal
, cumprindo salientar que a reprimenda privativa de liberdade restou
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

Nas razões recursais disponíveis no ID 116905452 - Pág. 141/151, a apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
por ilicitude probatória
, sob o argumento de que os elementos de cognição coligidos ao feito são frutos de
flagrante forjado ou preparado
.

No mérito
, vindica a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, seja com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
e na alegada insuficiência de provas para respaldar a prolação do édito condenatório, seja com arrimo no princípio
insignificância
, ao que acrescenta, por fim, o pedido de
decote
da circunstância
qualificadora
e a consequente desclassificação do delito para
furto simples
.

Em contrarrazões vistas no ID 116905460, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 121263452, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA APELANTE
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que a apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade por ilicitude das provas coligidas ao caderno processual
, argumentando que decorrem de
flagrante forjado ou preparado
, na medida em que os policiais se passaram por compradores para verificarem se a joia vendida pela ré consistia ou não na
res furtiva
e, assim fazendo, teriam incorrido em verdadeira instigação à prática delitiva, o que tornaria o crime impossível e macularia de ilegalidade o flagrante e todos os elementos de cognição dele derivados.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Com efeito, é cediço que o
flagrante
preparado
ou
provocado

ocorre quando a polícia instiga ou induz o agente a cometer um ato ilícito com o intuito de promover a sua prisão, sendo certo que a situação de flagrância, nessas circunstâncias, não é válida no ordenamento jurídico pátrio, em face da ausência de vontade livre e espontânea do agente, pois este, na verdade, é levado à prática de uma ação delituosa que jamais viria a se consumar.

A questão foi sintetizada no verbete de
Súmula n.o 145 do STF
:

“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

Na hipótese, porém, não há o que se falar em ilegalidade do flagrante, uma vez que
a recorrente sequer foi presa em flagrante delito e o inquérito foi instaurado mediante Portaria da autoridade policial
,
cerca de um mês após o fato ilícito
, consoante se vê no documento registrado no ID 116905452 - Pág. 14.

Sabe-se que
o crime de furto se consuma quando a
res furtiva
passa para o poder do agente infrator
, mesmo que por um curto período, independentemente de ser a posse mansa e tranquila, sendo também irrelevante a restituição do objeto do crime.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT:

“2.
Pela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar
consumado o delito de Furto quando a res furtiva passa para o poder do agente
, mesmo que por um curto período, independentemente de ser a posse tranquila, sendo irrelevante a restituição do objeto do crime; assim, havendo inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”.
(N.U 1028648-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) – Grifei.

Assim sendo, é totalmente inviável cogitar a existência
in casu
de instigação ou indução ao delito – seja por parte da vítima ou dos policiais – pois
o furto já havia se consumado anteriormente a qualquer ação efetuada pela ofendida ou pelos agentes de segurança pública
.

Deveras, a própria narrativa do boletim de ocorrência invocada nas razões recursais para suscitar a presente preliminar, por si só, evidencia que
a ré já havia se assenhorado da aliança da vítima e mantinha o bem em seu poder quando a ofendida soube que ela oferecia o adereço à venda pela internet
e montou um perfil falso nas redes sociais para fingir interesse na compra e verificar se a peça oferecida consistia ou não no seu anel, sendo que,
só depois de confirmar que se tratava da
res furtiva
, é que acionou o socorro policial e a equipe de investigadores empreendeu diligências no sentido de localizar a acusada
.

“(...)
A vítima relatou que viu sua aliança sendo oferecida pela rede social (facebook), momento em
que decidiu fazer uma oferta com o nome fictício de Fernando e então relatou a esta equipe policial, que de imediato deu continuação à estória para chegar até a suspeita
.
Os investigadores André e Tatiane foram até a residência de Débora, que não estava no local, mas o seu esposo Josário atendeu aos policiais e
entregou a aliança para venda, momento em que os policiais confirmaram ser o produto de furto e identificaram-se
.
Josário disse que aliança pertencia à Débora há muito tempo, que era de outros relacionamentos dela”
. (ID 116905452 - Pág. 19) – Grifei. Com correções ortográficas.

A referida dinâmica fática, isto é, com a
consumação do delito de forma espontânea e voluntária pela ré
, sem que se constate a presença de agente instigador ou indutor, foi
ratificada
pela vítima
em juízo
, ou seja,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Dito de outra forma, o crime já havia muito se consumado quando a Polícia Civil conduziu a apelante até a Delegacia para prestar esclarecimentos,
motivo pelo qual sequer foi lavrada a situação de flagrância
, de modo que o simples fato de a vítima ou os investigadores terem se passado por compradores de ouro a fim de localizar a acusada e de confirmar que a joia oferecida por ela era mesmo a
res furtivae

não consistiu em instigação nem em preparação para que a acusada perpetrasse a subtração patrimonial propriamente dita
, mas tão somente
diligências posteriores e perfeitamente válidas empreendidas pela guarnição policial no sentido de desvelar a autoria do fato ilícito já concretizado voluntariamente pela agente
.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se considerasse a ocorrência de flagrante delito na presente hipótese, à míngua de agente instigador ou preparador da prática delitiva, e tendo os agentes policiais se limitado a diligenciar para localizar a increpada em poder do bem subtraído,
estar-se-ia diante da figura do flagrante esperado, que, ao contrário do flagrante preparado, reveste-se de plena legalidade
, porquanto não influencia na vontade do sujeito ativo do crime.

Nesse sentido é a lição de
Aury Lopes Jr.
:

“Assim,
quando a polícia não induz ou instiga ninguém, apenas coloca-se em campana (vigilância) e logra prender o agressor ou ladrão, a prisão é válida e existe crime
.
É o que ocorre na maioria das vezes em que a polícia, de posse de uma informação, se oculta e espera até que o delito esteja ocorrendo para realizar a prisão. Não se trata de delito putativo ou de crime impossível.
Exemplo recorrente é quando a polícia tem a informação de que esse ou aquele estabelecimento comercial ou bancário será alvo de um roubo e coloca-se em posição de vigilância discreta e logra surpreender os criminosos.
Não há ineficácia absoluta do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto para falar-se em crime impossível. Existe o crime (...) e a prisão em flagrante é perfeitamente válida
”.
(LOPES Jr., Aury. – Direito processual penal. – 19. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 691/692).

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1. Não se deve confundir flagrante preparado com esperado - em que a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer mecanismo causal da infração.
2. A ‘campana’ realizada pelos policiais à espera dos fatos
não se amolda à figura do flagrante preparado, porquanto não houve a instigação e tampouco a preparação do ato, mas apenas o exercício pelos milicianos de vigilância na conduta do agente
criminoso tão-somente à espera da prática da infração penal”.
(HC n. 40.436/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 2/5/2006, p. 343) – Destaquei.

Por derradeiro, consigne-se que, mesmo que assim não fosse, é certo que
eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito não maculam
ipso facto
a ação penal
, mormente quando
não demonstrada a existência de prejuízo concreto à parte
, nos termos do
art. 563 do CPP
, assim como se dá
in casu
(
ex vi
do AgRg no HC n. 703.604/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 22/02/2016, por volta das 11h00min, no Frigorífico Mafrig, na Comarca de Tangará da Serra/MT, a apelante
DÉBORA FERNANDES FRAGA
, com abuso de confiança, subtraiu para si ou para outrem uma aliança de casamento avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencente à vítima
Jackeline Maldonado Moreno Alves
.

Ressai da exordial acusatória que a recorrente e a vítima trabalhavam juntas no aludido frigorífico, sendo que, na data do fato, a ré pediu para que a vítima fizesse um depósito para a sua mãe, razão pela qual, confiando na amiga, a ofendida entregou a chave de seu armário e pediu para que a acusada colocasse o dinheiro e os dados bancários no interior, todavia, ao abrir o armário, a increpada visualizou a aliança de casamento da vítima e, sem nenhum pudor, abusando da confiança em si depositada, subtraiu o bem, antes de retornar à presença da vítima, dissimular nervosismo e informá-la que havia encontrado o armário revirado e os pertences da ofendida jogados no chão.

Por fim, peça incoativa pontua que a vítima não notou sinais de arrombamento no armário e que, depois do crime, soube que a recorrente estaria oferecendo ouro à venda pela rede social
facebook
, tendo então montado um perfil falso na aludida rede, se passado por um comprador e pedido uma fotografia da peça oferecida, ocasião em que recebeu da ré uma foto da aliança surrupiada, a qual veio então a ser apreendida pela polícia em poder da ora insurgente.

Diante deste fato, a apelante foi
denunciada
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incursa nas penas do crime previsto no
art. 155, §4.o, inciso II, do Código Penal
, contexto em que ela agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 116905452 - Pág. 15/19); do termo de exibição e apreensão (ID

116905452 - Pág. 20); do termo de reconhecimento de objeto (ID 116905452 - Pág. 23); do termo de avaliação (ID 116905452 - Pág. 24); do termo de entrega (ID 116905452 - Pág. 25); além da prova ora colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento da ré
DÉBORA FERNANDES FRAGA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, ao ser ouvida perante a autoridade judiciária, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a vítima
Jackeline Maldonado Moreno Alves
ratificou as suas declarações extrajudiciais
e relatou que
trabalhava juntamente com a apelante no mesmo setor de um frigorífico
e que, na data fatídica, a ré pediu para que a vítima depositasse certa quantia em dinheiro na conta da sua mãe, tendo em vista que a declarante já iria ao centro resolver outras pendências, razão pela qual
a ofendida entregou à acusada a chave do seu armário, instruindo-a a deixar o montante pecuniário a ser depositado em sua bolsa, pois, quando fosse
“para a rua”
, efetuaria o depósito como um favor
.

A vítima narrou ainda que, cerca de dez minutos depois de entregar a chave à recorrente, esta retornou ofegante, bradando que se deparou com o armário revirado e que trancou a porta e saiu correndo.

A depoente prosseguiu relatando que se assustou, pois isso nunca havia acontecido antes,
e se dirigiu ao armário,

encontrando-o efetivamente trancado e sem sinais de arrombamento
, sendo que, ao vasculhar a estante, reparou em seus pertences jogados ao chão e
deu falta da sua aliança
, assim como de determinada quantia em dinheiro que anteriormente estava em sua carteira.

A declarante revelou que,
inicialmente, não desconfiou da apelante, considerando a relação de confiança mantida com a colega de trabalho
, a quem
conhecia havia cerca de um ano
, contudo, esclareceu que,
cerca de um mês depois, ficou sabendo pela rede social
facebook
que a ré estava a oferecer ouro à venda pela internet
e, diante disso,
montou um perfil falso na aludida rede social e entrou em contato com a acusada, passando-se por um comprador
, pediu uma fotografia da peça oferecida, em face do que a increpada
enviou uma foto da aliança, na qual era possível visualizar parcialmente o nome do esposo da vítima
.

A ofendida detalhou que, até então, não havia registrado o boletim de ocorrência, tendo em vista que o frigorífico não se responsabilizaria pelo anel e ela já o dava como perdido, porém, elucidou que, após receber a fotografia da ré,
acionou o socorro policial e, ato contínuo, os investigadores da Polícia Civil tomaram frente da situação e, em diligências, localizaram a apelante, a qual ainda mantinha em sua posse a
res furtiva
.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso em apreço, as declarações contundentes prestadas pela vítima
Jackeline Maldonado Moreno Alves
em ambas as fases processuais, além de coesas entre si, coadunam plenamente com o próprio desencadeamento fático que cingiu a dinâmica delitiva, pois os demais elementos dos autos, notadamente o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão, o termo de reconhecimento de objeto e o termo de entrega, revelam que
a
res furtiva
foi efetivamente encontrada e recuperada na residência da recorrente
(ID 116905452 - Pág. 19, Pág. 20, Pág. 23 e Pág. 25).

Além disso, embora a ré tenha exercido o seu direito ao silêncio na etapa judicial – o que de forma alguma pode prejudicá-la – é de se notar a
manifesta carência de verossimilhança da negativa de autoria
por ela sustentada
na fase administrativa
.

Ao ser inquirida pela autoridade policial,
a suspeita confirmou ter pedido para que a vítima realizasse um depósito na conta bancária de sua genitora e admitiu ter recebido a chave do armário da ofendida
, contudo, refutou ter subtraído qualquer bem patrimonial, afirmando, por outro lado, que
veio a achar a
res furtiva
semanas depois, em uma sarjeta próxima ao frigorífico
.

Deveras, para além das insólitas coincidências consistentes em encontrar fortuitamente a aliança de ouro jogada no chão semanas após o seu sumiço e no fato de a joia ter sido aleatoriamente localizada justo pela pessoa que havia mexido no armário da vítima momentos antes que a subtração viesse à tona, causa estranheza que a ré tenha escolhido anunciar e vender a peça pela internet, sendo que o anel estava cravado com o prenome do esposo da vítima, segundo a qual
a acusada conhecia o nome de seu marido
,
sabia sobre o desaparecimento da aliança
e
havia até mesmo ajudado a ofendida a procurar o adereço nos ralos do frigorífico
.

Não bastasse, chama a atenção que a increpada alegou à autoridade policial que
encontrou acidentalmente a aliança semanas após a subtração
, ao passo que o seu marido, em entrevista informal à equipe policial, disse aos investigadores que a
“aliança pertencia a Débora há muito tempo, que era de outros relacionamentos dela”
. (ID 116905452 - Pág. 19) – Negritei. Com correção ortográfica.

Tais inconsistências e contradições que revestem a negativa de autoria da ré, a toda evidência,
corroboram o relato da vítima e espessam a certeza acerca da responsabilidade da apelante pela subtração patrimonial
.

Diante deste cenário probatório,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da apelante
DÉBORA FERNANDES FRAGA
pelo crime de furto qualificado que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta
:

Alternativamente, a apelante postula pela
absolvição por atipicidade da conduta
, com fulcro no
princípio da insignificância
, alegando que a
res furtiva
foi
avaliada em pouco mais de R$ 300,00 (trezentos reais), valor que seria, na intelecção defensiva,
“consideravelmente baixo”
e, portanto, inapto a ensejar os rigores do Direito Penal.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora o seja
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não
se está a fazer outra coisa a não ser observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Ademais, as Cortes Superiores consolidaram o entendimento segundo o qual é
inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, consoante se depreende do exemplificativo julgado do e. STJ:

“2.
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fato
s, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial”
. (AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022) – Destaquei.

Na presente hipótese, a aliança subtraída da vítima foi avaliada em
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
, ou seja, quase
40% (quarenta por cento) do salário-mínimo de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) vigente no ano de 2016
(ID

116905452 - Pág. 24), o que torna
totalmente inviável a incidência da bagatela, ante a expressividade da lesão jurídica ao bem tutelado
.

Em arremate a isso, tem-se que a aplicação do princípio da insignificância esbarra ainda na
classificação típico-jurídica da infração penal
, uma vez que a ré foi condenada pelo crime de
furto
qualificado pelo abuso de confiança
e, como é cediço,
a existência de qualificadoras na imputação obsta a concessão do benefício da bagatela
, porquanto os tipos penais derivados acarretam
maior juízo de reprovabilidade da conduta
, pois congregam a proteção de outros bens jurídicos, para além daquele inerente ao tipo penal básico.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 44
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“44.

A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. DJE no 9.998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em idêntica toada é o entendimento do Tribunal da Cidadania:

“1. A jurisprudência desta Corte Superior adverte que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos de crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da condut
a. Precedentes”
. (AgRg no AREsp n. 1.940.372/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021) – Destaquei.

Assim sendo, considerando o expressivo valor da
res furtiva
e o abuso de confiança entre colegas de trabalho mediante o qual o crime foi levado a efeito, entendo que, no caso concreto, a apelante não faz jus à aplicação do princípio da bagatela, o qual
não
se apresenta recomendável à presente hipótese.

Refuta-se
, pois, o pedido de aplicação do
princípio da insignificância
.

3.

Do pedido de decote da qualificadora
:

Por fim, a recorrente vindica a
exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4.o, inc. II, do Código Penal
, com a subsequente
desclassificação do delito para furto simples
, argumentando que inexistem provas quanto à presença,
in casu
, do abuso de confiança.

Por outro lado, o pleito desmerece melhor sorte.

A uma
, porque o acervo probatório é pródigo no sentido de que a acusada é a vítima eram colegas de trabalho e trabalhavam no mesmo setor, sendo que a primeira se prevaleceu de tal situação para perpetrar a conduta ilícita, o que, por si só, já atrairia a incidência da qualificadora do art. 155, §4.o, inciso II, do Código Penal, conforme se extrai dos seguintes precedentes pátrios:

“2. Caracteriza o crime de furto qualificado por abuso de confiança a conduta do agente que, durante a jornada de trabalho, subtrai um bem pertencente a um colega de trabalho”
. (TJ-PE - APL: 3973157 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 25/02/2019, 3a Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 13/03/2019) – Negritei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. COLEGAS DE TRABALHO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE
. 1- Caracteriza o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, a conduta do colega de trabalho que se aproveita dessa condição para subtrair determinado bem
. 2- Recurso não provido”
. (TJ-MG - APR: 10056081738702001 Barbacena, Relator: Antônio Armando dos Anjos, Data de Julgamento: 30/04/2013, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/05/2013) – Negritei.

A duas
, porque, mesmo que assim não fosse, restou igualmente
comprovada a relação pré-existente de confiabilidade entre apelante e a ofendida
, tendo esta relatado em juízo que
entregou a chave de seu armário àquela justamente porque confiava nela enquanto colega de trabalho e acreditava que ela se limitaria a guardar o dinheiro e os dados bancários na sua bolsa,
ao que a ofendida acrescentou ainda a informação de que
se sentiu traída quando a acusada se aproveitou de tal situação para se assenhorar da sua aliança
.

Ademais, a vítima relatou que, embora não mantivesse amizade com a recorrente fora do ambiente de trabalho,
já a conhecia havia cerca de um ano e inclusive acompanhou a gravidez desta
, o que fez com que,
inicialmente, ela sequer desconfiasse da ré como autora da subtração
,
até porque já havia emprestado a chave do seu armário para ela outras vezes anteriormente
.

Nos termos relatados pela ofendida em juízo:

“Vítima: eu falei ‘não, tudo bem, pega a minha chave’, que a gente tem esse costume de confiar nos colegas lá no serviço
.
A gente trabalhava no mesmo setor, eu falei ‘pega a minha chave e deixa lá na minha bolsa, que na hora que eu for para a rua eu deposito lá para você’
. (...)

Promotor de Justiça:
Na hora a senhora desconfiou dela?

Vítima:
Não, na hora não, porque assim, a gente realmente confia lá, porque eu não ia entregar a minha chave para uma pessoa que eu desconfiasse, né
. (...). Já tinha mais ou menos um ano, porque ela já tinha tido o filho dela, e tal,
eu acompanhei a gravidez dela, então eu creio que mais ou menos um ano que ela tinha entrado. O marido dela, inclusive, era líder do nosso setor. (...). Mas era mais ou menos um ano que a gente se conhecia
. (...).

Promotor de Justiça: A senhora disse que não era amiga de fora, né, dela assim e tal,
mas era colega e a senhora realmente confiou no momento ali de entregar essa chave que ela não iria mexer em nada nas coisas da senhora?

Vítima:
Sim, inclusive várias vezes eu já tinha feito isso. De uma para a outra, de uma para a outra. Com ela, já era, tipo, a terceira vez, inclusive, porque a gente tinha esse costume: ‘olha, você vai subir para lá? Leva para mim’.

Promotor de Justiça:
A senhora se sentiu traída na confiança da senhora?

Vítima:
Sim, com certeza, não tem dúvidas disso
”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 116905461).

Da mesma forma, ao ser inquirida pela autoridade policial, a própria apelante admite
“trabalhar na Marfrig, nesta cidade, e neste local conheceu e
passou a manter relacionamento de amizade com pessoa que somente conhece pelo prenome Jackeline”
. (ID 116905452 - Pág. 27) – Destaquei.

Embora tal relato da recorrente possua natureza
eminentemente extrajudicial
, certamente que se presta a respaldar a versão em juízo da vítima quanto à relação de confiabilidade, ainda que meramente profissional, mantida entre elas, pois,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Com tais considerações,
conserva-se
a qualificadora relativa ao
abuso de confiança
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
DÉBORA FERNANDES FRAGA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
arguida pela i. defesa, e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 6879-16.2016.811.0055 – código 216273.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022